Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-02.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Indenizatória. Litispendência. Inexistência Repetição de Indébito: Inviável a repetição do indébito em valor igual ao dobro do demandado, se não há prova do pagamento correspondente à cobrança indevida. Dano moral: a conduta da ré em não requerer a desistência das execuções, após a novação da dívida, gerou dissabor ao autor o qual merece ser recompensado. Litigância de má-fé: o regular exercício do direito de ação não configura litigância de má-fé. Honorários de Sucumbência: o CPC 85, § 2o incide ainda quando se trate de valor elevado, inconfundível com inestimável (§ 8o), o qual alcança as causas cujo valor não seja economicamente definido e que, por isso, atraem o critério da equidade para a fixação da verba honorária